Tribunal: TJMT
Processo: 1028106-24.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028106-24.2023.8.11.0015
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP
RECORRIDO: MARIA DE LURDES VITAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO AOS PROVENTOS. DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIA DE LURDES VITAL contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP – PREVISINOP, com o objetivo de reconhecer o direito à incorporação do adicional por antiguidade e merecimento (progressão funcional vertical) aos proventos de aposentadoria, com o consequente pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Na sentença, o Juízo reconheceu o direito da autora à incorporação do adicional de 12% por antiguidade e merecimento sobre os seus proventos de aposentadoria, condenando o PREVISINOP ao pagamento das diferenças salariais retroativas devidas desde 21/11/2018 — marco prescricional fixado com base na prescrição quinquenal — até a efetiva implementação. Determinou, ainda, que os valores fossem apurados em fase de liquidação de sentença, com a devida aplicação de juros e correção monetária, conforme os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905). Por fim, declarou extinta a pretensão relativa às parcelas anteriores a 21/11/2018, por estarem prescritas.
3. Nas razões recursais, o PREVISINOP sustenta que o direito à incorporação do adicional já foi reconhecido judicialmente em ação anterior movida contra o Município de Sinop, de modo que a presente demanda configuraria bis in idem e violação à coisa julgada, devendo ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Alega, ainda, que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida em 04/04/2025, o que teria gerado a perda superveniente do objeto. Argumenta que a nova ação representa conduta temerária e litigância de má-fé, por tentar obter valores retroativos indevidos em duplicidade com os já discutidos. Defende que não há amparo legal para o pagamento retroativo de gratificações após a aposentadoria, uma vez que a progressão funcional foi revogada pela Lei no 1.737/2012. Por fim, afirma que a responsabilidade do PREVISINOP limita-se à implementação do percentual nos proventos dos aposentados, sendo incabível a cobrança de valores pretéritos nesta via.
4. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ Nesse caso, verifica-se que a Requerente possui direito à incorporação da gratificação de antiguidade e merecimento, eis que nos autos do processo no 1017429-03.2021.8.11.0015 fora proferida DECISÃO em ID. 113427250 DETERMINANDO a incorporação no percentual de 12%, bem como foi expedido PRECATÓRIO REQUISITÓRIO de no: 00004539/2023. Ainda, insta mencionar que nos autos do processo no 1017429-03.2021.8.11.0015, o Município de Sinop informou na PETIÇÃO de ID. 152777444 que “a referida servidora está aposentada por tempo de contribuição desde a data de 17/11/2014, não sendo possível a realização da incorporação”. Sendo assim, conclui-se que o Requerente ingressou com NOVA AÇÃO para que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP realize a INCORPORAÇÃO SALARIAL a sua aposentadoria, eis que no possesso mencionado anteriormente, a mesma recebeu os valores devidos somente até que era servidora efetiva do Município de Sinop. Logo, verifico que possui razão a Requerente quanto ao pedido de INCORPORAÇÃO SALARIAL sobre o benefício da aposentadoria, no entanto, deverá ser incorporado o PERCENTUAL de 12% (doze por cento), eis que já discutida a matéria no cumprimento de sentença de n° 1017429-03.2021.8.11.0015”.
5. Nesse contexto, a jurisprudência reitera o direito à incorporação da progressão funcional aos proventos:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 05 /1997. AUTOAPLICABILIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos inominados interpostos por Instituto Municipal de Seguridade Social – IMSS e Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista contra sentença que reconheceu a promoção horizontal da autora na carreira, pelo critério da antiguidade, com concessão e incorporação dos adicionais previstos na Lei Complementar Municipal no 05 /1997, excluindo parcelas já recebidas e autorizando a dedução da contribuição previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) a legitimidade passiva do Município e (ii) determinar se há a incorporação da progressão funcional aos proventos da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, pois o direito pleiteado decorre do período em que o servidor estava em atividade, configurando relação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ e no Tema 1017 do STJ. Assim, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. O Município é parte legítima, pois a progressão funcional decorre de serviço prestado, existindo relação jurídica de direito material com a autora. A promoção por antiguidade, prevista no artigo 10 da Lei Complementar Municipal no 05 /1997, é autoaplicável e independe de regulamentação, pois seu critério objetivo (tempo de exercício no cargo) não exige avaliação discricionária da Administração Pública. Assim, os adicionais decorrentes dessa progressão devem ser incorporados aos proventos do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos improvidos. Tese de julgamento: Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Tema 1017 do STJ. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo. A promoção por antiguidade é autoaplicável e independe de regulamentação, devendo ser incorporada aos proventos de aposentadoria quando preenchidos os requisitos temporais. Legislação Citada: Lei Complementar Municipal no 05 /1997 Súmula 85 do STJ Art. 1o do Decreto 20.910 /1932 Art. 489 , § 1o , IV , do CPC/2015 Art. 55 da Lei no 9.099 /1995 Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1000815-87.2023.8.26.0417 , Rel. Dimitrios Zarvos Varellis , 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 14/11/2024 TJSP, Recurso Inominado Cível 1000702-70.2022.8.26.0417 , Rel. Alexandre Batista Alves , 8a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 30/09/2024).
6. No mais, a tese da perda do objeto defendida pela parte recorrente não se sustenta, porquanto a obrigação de pagar quantia certa é de trato sucessivo e os valores vencidos antes da incorporação (abril/2025) continuam exigíveis, conforme art. 323 do CPC e Súmula 85/STJ.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Sem custas, em razão da isenção concedida à Fazenda Pública. No mais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028106-24.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES VITAL - CPF: 489.926.669-34 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025